Tribunal: TJES
Processo: 5007950-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007950-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOARES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007950-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO (ART. 244-B, ECA). INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Gustavo Henrique Soares da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não preenchia os requisitos legais, em especial quanto à condenação por crime impeditivo (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus à concessão de comutação de pena, à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando o cumprimento parcial da pena referente a crime considerado impeditivo pela norma (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, XIII, expressamente veda a concessão de indulto e comutação a condenados por crimes previstos nos artigos 239 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário, para concessão da benesse relativamente aos demais crimes, o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo até 25/12/2024, nos termos do art. 7º, parágrafo único.

Constatado que o agravante possui condenações pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e que, até a data-limite prevista no Decreto, não cumpriu dois terços da pena correspondente a esse crime, resta configurado impedimento legal à concessão da comutação pretendida.

A linha do tempo da execução, conforme informações constantes do SEEU, computa corretamente o tempo de pena, observando o disposto no art. 76 do Código Penal, que determina o início do cumprimento pelas penas mais graves.

A ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no Decreto presidencial inviabiliza o reconhecimento da comutação, independentemente do cumprimento de pena quanto a delitos não impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige, nos casos de condenação por crime impeditivo, o cumprimento mínimo de dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo até 25/12/2024.

A ausência do cumprimento da fração mínima da pena relativa ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 inviabiliza a concessão da comutação, ainda que presentes os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XIII, e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.185.169/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007950-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DA SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de comutação, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no referido Decreto, fazendo jus portanto, ao benefício da comutação de penas.

Pois bem.

Extrai-se dos autos da execução penal n. 0016079-63.2014.8.13.0313 que o reeducando, atualmente, cumpre uma reprimenda total de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, decorrente as seguintes condenações:

a) autos n. 0014089-03.2015.8.13.0313, condenado pela prática da conduta descrita nos artigos 180 do CP e 244-B da Lei n.º 8069/90, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão.

b) autos n. 0006824-42.2018.8.13.0313, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 157, caput do CP, a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

c) autos n. 0282520-08.2015.8.13.0313, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 155 do CP, a uma pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

d) autos n. 00173625-21.2013.8.13.0313, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 157 do CP, c/c os artigos 70 do CP e 244-B, da Lei n.º 8069/90, a uma pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

e) autos n. 0069312-80.2015.8.13.0687, condenado pela prática da conduta descrita no artigo 157, c/c os artigos 61, I e 65, III, todos do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, preceitua que o crime de corrupção de menores (art. 244-B, caput da Lei 8069/90) consiste em crime impeditivo à concessão do indulto:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...) XIII - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

Por sua vez, o artigo 7º dispõe:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Nesse sentido, tem-se que, para fazer jus ao indulto relativamente aos crimes não impeditivos, o apenado deveria, necessariamente, até 25/12/2024, ter cumprido 2/3 da pena referente às condenações pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei 8069/90.

Em consulta à linha do tempo detalhada, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, bem como da análise da decisão vergastada e das bem lançadas contrarrazões recursais, é possível constatar, relativamente a cada um dos crimes, o tempo de pena que havia sido cumprido até 25/12/2024, de onde se depreende que, à época, o apenado não havia cumprido 2/3 da pena exigido no artigo 7º, parágrafo único, o que impossibilita a concessão da comutação ora requerida.

Importante ainda destacar o fato de que, a referida linha do tempo detalhada obedece ao disposto pelo art. 76 do Código Penal, na medida em que computa, primeiramente, a execução das penas mais graves.

Portanto, não tendo o agravante atendido, em 25/12/2024, o requisito de cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo do art. 244-B, caput da Lei 8069/90, não há que se falar na concessão da pretendida comutação, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2024, não fazendo jus portanto, a comutação requerida.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)